Tribunal: STF
Processo: RE 115248
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-03
Data de publicação: 2002-04-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Embargos de divergência.
Trabalhista. Execução de sentença. 2. Acórdão da Primeira Turma que
não conheceu do recurso extraordinário. Preceitos
infraconstitucionais relativos aos limites objetivos da coisa
julgada e de normas regulamentares. 3. Fundamentos deduzidos pelo
Embargante dizem respeito a questão pertinente a normas técnicas de
admissibilidade do recurso extraordinário. 4. Embargos de
divergência não conhecidos.